Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-97.2021.8.11.0008
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001445-97.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Sequestro de Verbas Públicas, Salário-Família, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON NOEL DA SILVA - CPF: 697.758.341-04 (RECORRENTE), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001445-97.2021.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado da Fazenda Pública de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

Município de Nova Olímpia

Recorrida(s):

Edson Noel da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de setembro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. VERBAS RESCISÓRIAS. TERMO INICIAL A PARTIR DA EXONERAÇÃO.

EXONERAÇÃO OCORRIDA HÁ MAIS DE CINCO ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DECRETO No
20.910
/32. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO. LEI No 14.010/2020. INAPLICABILIDADE ÀS RELAÇÕES DE DIREITO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (art. 1o Decreto no 20.910/1932).

Se o Regime Jurídico Emergencial e Transitório instituído pela Lei no 14.010/2020 é aplicável somente às relações jurídicas de direito privado, não há que se falar em suspensão do prazo prescricional do período de 12/06/2020 até dia 30/10/2020, se no presente caso trata-se de relação de direito público.

Contudo, se não foi reconhecida a
prescrição
na fase cognitiva da demanda judicial, é defeso à parte requerer o seu exame e declaração em sede de
embargos
à execução, sob pena de ofensa à
coisa julgada
, consoante jurisprudência do STJ.

Se o Executado não arguiu as matérias previstas no artigo 52, inciso IX, da Lei n. 9.099/95, aplicado, subsidiariamente, nos termos do artigo 27 da Lei no 12.153/2009, deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedente os embargos à execução.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
da presente impugnação ao cumprimento de sentença”.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL:

Colendos Pares;

O Recorrente
Município de Nova Olímpia
arguiu a prejudicial de mérito de ocorrência de prescrição quinquenal sob a fundamentação de que considerando que a propositura da ação se deu em 20/04/2021, encontram-se prescritos todos os débitos originados anteriores à 20/04/2016. Logo, o Reclamante deveria ter ajuizado a presente ação, no prazo de 05 anos, a contar da data em que foi exonerado e que supostamente deixou de receber os valores que entende que lhe era devido, ou seja, em 01/02/2016.

No presente caso, o Reclamante ajuizou a presente Ação de Cobrança onde visa o recebimento de verbas a titulo de saldo de salários, férias, 1/3 de férias, férias proporcionais, 1/3 de férias proporcionais, em sua integralidade, no valor total de R$ 7.990,38, devidas por ocasião de sua exoneração do cargo de comissão de Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural.

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, nos termos do disposto no art. 1o Decreto no 20.910/1932,
in verbis:

Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,

bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Verifica-se que a inadimplência da administração municipal deu origem à pretensão na data da exoneração do servidor (em 01/02/2016), contudo, presente ação foi ajuizada somente em 20/04/2021, seria o caso de reconhecimento da prescrição dos valores rescisórios devidos à parte autora pelo Município, uma vez que originados de período que antecedeu o quinquênio anterior ao ajuizamento da presente ação.

Outrossim, a alegação do Recorrido, no sentido de que a Lei no 14.010/2020 suspendeu o decurso dos prazos prescricionais, desde sua entrada em vigor em 12/06/2020 até o dia 30/10/2020, de modo que a prescrição suscitada pelo município ficou suspensa por 04 meses, 02 semanas e 04 dias, tendo estas considerações o lapso percorrido até a propositura da ação somente decorreu 04 anos 10 meses e 04 dias não merece prosperar, tendo em vista que o Regime Jurídico Emergencial e Transitório instituído pela referida Lei é aplicável somente às relações jurídicas de direito privado, e não às relações de direito público, conforme abaixo se vê:

“LEI No 14.010, DE 10 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) .

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1o Esta Lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de
relações jurídicas de Direito Privado
em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19). (grifei)

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se 20 de março de 2020, data da publicação do Decreto Legislativo no 6, como termo inicial dos eventos derivados da pandemia do coronavírus (Covid-19).

Art. 2o A suspensão da aplicação das normas referidas nesta Lei não implica sua revogação ou alteração.

CAPÍTULO II

DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

§ 1o Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional.

(...)”.

Portanto, se o Regime Jurídico Emergencial e Transitório instituído pela Lei no 14.010/2020 é aplicável somente às relações jurídicas de direito privado, não há que se falar em suspensão do prazo prescricional do período de 12/06/2020 até dia 30/10/2020, se no presente caso trata-se de relação de direito público.

Contudo, como não foi reconhecida a prescrição na fase cognitiva da demanda judicial, é defeso à parte requerer o seu exame e declaração em sede de embargos à execução, sob pena de ofensa à coisa julgada, consoante jurisprudência do STJ.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é possível a alegação da ocorrência de prescrição, em embargos à execução, se esta não foi analisada pela sentença ou pela Corte de origem, exceto em se tratando de prescrição superveniente, o que não se configura o caso concreto, sob pena de violação à
coisa julgada
,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, SALVO SE SUPERVENIENTE À SENTENÇA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (STJ - AREsp: 1816856 SP 2021/0003184-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 26/05/2021)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ.

(...)

2. O Superior Tribunal de Justiça tem sua jurisprudência pacificada no sentido de que não é possível a alegação da ocorrência de prescrição, em embargos à execução, se esta não foi analisada pela sentença ou pela Corte de origem, exceto em se tratando de prescrição superveniente, o que não se configura o caso concreto. Precedentes.

3
. Por fim, com relação à tese que sustenta que a prescrição trata-se de matéria de ordem pública, logo, poderia ser decretada a qualquer tempo e de ofício, por qualquer instância, se faz oportuno ressaltar que "após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, eventual ausência de manifestação sobre matéria de ordem pública somente pode ser arguida pela via da Ação Rescisória, porquanto inviável seu questionamento na fase executiva por meio de Embargos à Execução."
(REsp 1.681.184/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1394088/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2019)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, SALVO SE SUPERVENIENTE À SENTENÇA. ART. 741, VI, DO CPC, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA.

(...)

2. A alegação de prescrição, em Embargos à Execução de sentença, somente

pode versar sobre fatos posteriores à sentença que constituiu o título executivo judicial. Precedentes STJ.

3. No caso dos autos, o título executivo reconheceu o direito em litígio e não houve o reconhecimento da prescrição.

4. Recurso Especial parcialmente provido para afastar a prescrição e restabelecer a sentença. (REsp 1608774/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 13/09/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, SALVO SE SUPERVENIENTE À SENTENÇA. ART. 741, VI, DO CPC, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA.

1. A alegação de prescrição, em sede de embargos à execução de sentença, somente pode versar sobre fatos posteriores à sentença que constituiu o título executivo judicial. No mesmo sentido: AgRg no Ag 1392923/RN, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/06/2014; AgRg no AREsp 457.863/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/04/2014; AgRg no AREsp 41.914/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, DJe 19/11/2013.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1426423/AM, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, DJe 02/03/2015)

Logo, não é lícito à parte Recorrente trazer, em sede recursal, questões que não foram deduzidas, discutidas e decididas na instância anterior.

Com efeito, não tendo a sentença que embasa o título exequendo determinado a limitação temporal da prescrição quinquenal, não pode tal restrição ser discutida em sede de execução de sentença.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a prejudicial de mérito arguida.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifico que a Recorrido trabalhou até o dia 01/02/2016, conforme documentos juntados aos autos e que, de fato, não recebeu as verbas rescisórias devidas após ter sido exonerado do cargo em Comissão de Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural que exercia na Prefeitura Municipal de Nova Olímpia/MT.

A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3o c/c o art. 7o, VIII e XVII, confere aos servidores públicos direito às férias anuais remuneradas, acrescidos de terço constitucional que em virtude da previsão de regime jurídico único, são extensíveis tanto aos servidores efetivos, quanto aos ocupantes de cargos de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração.

Desta forma, se o Executado, ora Recorrente, não arguiu as matérias previstas no artigo 52, inciso IX, da Lei n. 9.099/95, aplicado, subsidiariamente, nos termos do artigo 27 da Lei no 12.153/2009, deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedente os embargos à execução.

Ante o exposto
, conheço do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022